Tribunal: TJES
Processo: 0020244-49.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020244-49.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA SILVA COELHO e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível. Os embargantes aduzem que o julgamento colegiado foi omisso ao não apreciar adequadamente as teses firmadas no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ e na ADI nº 4.013/TO, referentes à progressão funcional, direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC) na apreciação dos precedentes invocados para fundamentar o direito à progressão funcional da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência dos vícios apontados. O acórdão embargado realizou expressamente a distinção fático-jurídica (
distinguishing
) em relação ao Tema nº 1.075 do STJ, consignando que a recusa da promoção não decorreu de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim de vedação legal expressa e específica para o caso. 4. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados quando já possui fundamentação suficiente para a resolução da lide. O colegiado afastou a tese de violação a direito adquirido ao fundamentar a decisão na ADI nº 5.606/ES do STF, precedente específico segundo o qual a suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos. 5. Observa-se mero inconformismo dos embargantes com o resultado que lhes foi desfavorável, constituindo a via dos aclaratórios meio inadequado para a rediscussão do mérito. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STF, ADI 5.606/ES; TJES, MS 0016960-08.2018.8.08.0000; STF, ADI 4.013/TO; STJ, Tema Repetitivo 1.075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JULIANA SILVA COELHO e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não teria apreciado adequadamente a tese baseada no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ, que reconhece a ilegalidade da não concessão de progressão funcional por limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como acerca do precedente da ADI N. 4.013/TO, que trata da proteção ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

Contrarrazões no id.
18596387
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0020244-49.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
S:
JULIANA SILVA COELHO e outros

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JULIANA SILVA COELHO e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não teria apreciado adequadamente a tese baseada no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ, que reconhece a ilegalidade da não concessão de progressão funcional por limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como acerca do precedente da ADI N. 4.013/TO, que trata da proteção ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

Contrarrazões no id. 18596387 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No caso em apreço, após detida análise do acórdão embargado em confronto com as razões dos recorrentes, verifico que as alegadas omissões não restaram configuradas.

No que tange ao Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ, o voto condutor do acórdão foi expresso ao afastar sua aplicabilidade, consignando que:

"a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ foi corretamente identificada na sentença, pois a recusa da promoção não decorreu de limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim de uma vedação legal expressa e específica"
.

Dessa forma, houve o devido
distinguishing
(distinção) fático-jurídico, uma vez que a tese do STJ refere-se a atos administrativos que negam progressões baseando-se apenas nos limites de gastos da LRF, enquanto a hipótese dos autos versa sobre a validade de uma norma legal específica que suspendeu o direito à promoção para determinado grupo.

Quanto à alegada omissão sobre a ADI nº 4.013/TO, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a lide.

O acórdão embargado fundamentou-se em precedente específico do Supremo Tribunal Federal para o estado capixaba — a ADI nº 5.606/ES — a qual consolidou o entendimento de que:

"A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos"
.

Ao adotar a
ratio decidendi
da ADI 5.606/ES e do entendimento do Tribunal Pleno deste TJES (MS nº 0016960-08.2018.8.08.0000), o colegiado automaticamente afastou a tese de direito adquirido a regime jurídico anterior, restando prejudicada a análise de outros precedentes que versem sobre premissas distintas.

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de recurso extraordinário ou especial, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios, o que não ocorre na espécie ante a clareza da fundamentação adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)